Tribunal: TJSP
Processo: 1017849-41.2021.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Ligação e fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor. Tutela de urgência concedida e determinação para inclusão da ARTESP na lide. Descumprimento da decisão liminar considerado injustificável quando do julgamento do agravo de instrumento no 2261451-08.2023.8.26.0000, resultando na exigibilidade da astreinte. Inexistência de violação à Súmula 410/STJ,

Ementa:
APELAÇÃO. Obrigação de fazer. Ligação e fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor. Tutela de urgência concedida e determinação para inclusão da ARTESP na lide. Descumprimento da decisão liminar considerado injustificável quando do julgamento do agravo de instrumento no 2261451-08.2023.8.26.0000, resultando na exigibilidade da astreinte. Inexistência de violação à Súmula 410/STJ, porquanto a hipótese dos autos não se trata de cobrança/execução da multa, mas de mera imposição. Solicitação de ligação de energia elétrica pelo autor não atendida, sob alegação de pendência administrativa com a ARTESP/DER. Agência reguladora, por sua vez, afirma que o pedido de autorização para o uso da faixa de domínio foi indeferido em razão do não atendimento às exigências regulamentares previstas nas Portarias SUP/DER-050/2009 e ARTESP no 18. Perícia produzida nos autos, ademais, que constatou ausência de impedimento técnico para a execução do serviço, apontando alternativas para a instalação dos postes e ligação da rede elétrica. Comprovação de que a demora excessiva no fornecimento de energia elétrica se deu por falha da concessionária. Condenação na obrigação de fazer que deve recair apenas sobre a concessionária de energia, inclusive no que tange às verbas sucumbenciais, excluída a responsabilidade da ARTESP. Sentença modificada no ponto. Recurso da ARTESP provido e não provido o da CPFL.